Tribunal: TJPA
Processo: 0800198-56.2020.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800198-56.2020.8.14.0060

JUIZO RECORRENTE: NATALIA DO NASCIMENTO GOMES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU, AURENICE CORREA RIBEIRO, MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO PELA CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DO
CANDIDATO
.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NO CARGO. TEMA 784 do STF. REMESSA NECESSÁRIA PELA REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1 – De acordo com a tese firmada pelo STF, no TEMA 784,
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral TEMA 784)

2 - No caso dos autos, no certame realizado pelo Município de Tomé-Açú foram ofertadas no edital 10 (vagas) vagas para o cargo pretendido pela impetrante/sentenciada, tendo a Administração realizado a convocação de candidatos aprovados e até 13ª colocação do cadastro de reserva, observando a ordem de classificação do certame, não havendo, assim, preterição de candidatos. Tendo a autora obtido classificação em 14ª (décima quarta) colocação, ou seja, fora do número de vagas disponíveis, não possui a requerente direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito.

4 - Inexiste nos autos qualquer comprovação acerca de contratações temporárias para ocupar cargos efetivos, ou de sua irregularidade, de forma que não ficou demonstrada que vagas destinadas a concurso público foram ocupadas por servidores contratados temporariamente, ressaltando que as 10 vagas ofertadas foram devidamente preenchidas com aprovados no certame.

5 - A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração, sem a criação de novas vagas (cargos efetivos). Precedentes do STJ e desta Corte.

6 – Remessa Necessária, pela reforma da sentença, para denegar a segurança requerida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
REMESSA NECESSÁRIA, REFORMAR A SENTENÇA PARA NEGAR A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
Remessa Necessária em Mandado de Segurança
interposto por
NATÁLIA NASCIMENTO GOMES
contra ato praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
, em sentença proferida, pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única do Município de Tomé-Açu, o qual julgou procedente o pedido do autor, concedendo a segurança.

Em síntese, na inicial a impetrante alegou que a Prefeitura de Tomé-Açú realizou concurso público nº 001/2016 para provimento de cargos de enfermeiro, tendo sido ofertadas 10 (dez) vagas. Narra que não foi aprovada dentro das vagas ofertadas, ficando classificada na 14ª posição.

Alega que devido a desistências entre os aprovados, é a próxima da fila de convocação, porém devido a existência e renovação de contratos temporários no cargo de enfermeiro, está sendo preterida, pois possui direito a convocação, nomeação e posse no prazo de validade do concurso, alegando a existência de contratações temporárias no cargo de enfermeiro.

Requereu ao final, a concessão da segurança para que tomasse posse do referido cargo. No mérito, a concessão da segurança, declarando-se o direito de convocação, nomeação e posse da impetrante ao cargo de enfermeira.

A Prefeitura Municipal rechaçou as afirmações da impetrante, afirmando que a candidata não foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas no concurso, não está configurado o direito líquido e certo de ser convocada, e por esta ocupar classificação em cadastro de reserva o ato de convocação está adstrito à conveniência e oportunidade da administração pública. (Id nº 3961319)

O Juízo proferiu sentença, julgando procedente o pedido inicial, concedendo a segurança postulada, para determinar que a autoridade coatora, no prazo de 15 dias adote as providências necessárias à nomeação da autora ao cargo de Enfermeira, obedecida a ordem de classificação do concurso.

Ausente recursos voluntários, subiram os autos, por força da Remessa Necessária, sendo o feito distribuído a minha relatoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, através de seu representante posicionou-se pela reforma da sentença, com a denegação da segurança. (Id nº 4124252).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA (RELATORA):

O cerne da questão está em verificar a existência de direito subjetivo da impetrante a ser nomeada para o cargo efetivo de Enfermeira, no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Tomé-Açú – Edital nº 001/2019, para o qual estava prevista 10 (dez) vagas, tendo sido a impetrante classificada em 14º (décimo quarto) lugar, tendo sido convocados até o 13ª (décima terceira) colocação, não tendo o impetrante sido convocado sob o fundamento de preterição de seu direito à nomeação pela contratação irregular de 27 temporários para exercer a função para o cargo de enfermeiro.

A este respeito, no caso, a existência de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, confira-se a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de Recurso Extraordinário n° 837311/PI, submetido à
sistemática da repercussão geral
, tendo sido fixada a seguinte tese a ser aplicada em todos os processos tratando sobre o tema (
TEMA – 784
):

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral
TEMA 784
)

Em resumo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
: i)
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
ii)
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii)

Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Compulsando os documentos juntados aos autos, constata-se que os fatos narrados pela autora não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no entendimento do STF, pois a candidata foi aprovada fora do número de vagas, em cadastro de reserva, portanto, não possui direito subjetivo a nomeação, mas mera expectativa de direito. Também não se verifica preterição de classificação, uma vez que a candidata sequer menciona tal fato, não tendo sido chamado candidatos com classificação depois da sua.

Resta-nos assim, a análise da preterição quanto a não convocação dos candidatos aprovados em quadro de reserva por preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração quando do surgimento de novas vagas ou realização de novo concurso durante a validade do anterior.

Sobre o assunto, note-se que a tese fixada pelo STF frisa a necessidade de que haja prova cabal por parte do requerente, quanto as alegações de preterição, ao mencionar:
“...ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato...
”

Sendo assim, para que reste caracterizada a preterição e, consequentemente, seja reconhecido o direito líquido e certo, é necessária demonstração inequívoca de que as contratações precárias visaram não a suprir uma situação emergencial e, sim, o provimento precário de
cargo efetivo (surgimento de novas vagas)
, para o qual o interessado esteja habilitado pela ordem de classificação no certame.

Da análise dos documentos juntados, não vislumbro fundamento relevante para embasar as alegações da impetrante q
uanto à afirmação de que houve contratação temporária de pessoal em preterição aos candidatos classificados em cadastro de reserva.

Embora se constate a existência de servidores temporários, como demonstrou os documentos juntados pela autora, não há como afirmar que as contratações realizadas pela Prefeitura de Tomé-Açú são ilegais. Inclusive, os documentos acostados demonstram que a contratação de servidores temporários pela Administração Pública para o cargo de enfermeiro ocorreu antes das nomeações dos candidatos que sucedem a autora (05/02/2020), quando o concurso ainda estava em suas fases finais, sendo impossível ensejar a nomeação dos classificados e aprovados.

Outrossim, todos as vagas ofertadas pelo concurso (10 vagas) foram preenchidas pelos aprovados, com observância da classificação.

Frise-se, eventual contratação de temporários não gera, por si só, o direito do impetrante ser nomeado, uma vez que quem é
contratado de maneira temporária não exerce um cargo efetivo
, mas desempenha uma função pública submetida a um regime especial de contratação. Assim, a prestação do serviço ocorre sem que haja a ocupação de cargo ou emprego público.

Nas hipóteses de contratação temporária, o agente público exerce atribuições públicas como mero prestador de serviço, sem que para tanto precise ocupar um local na estrutura da administração pública. O denominado agente temporário é um prestador de serviço e nessa qualidade exerce atribuições públicas, sem ocupar cargo ou emprego.

Por essa razão, o fato do Município de Tomé-Açú ter servidores temporários para exercerem o cargo de Enfermeiro, não gera automaticamente direito líquido e certo do candidato de ser nomeado e empossado no cargo para o qual prestou concurso público, dado que, conforme exposto acima, os temporários contratados não estariam, necessariamente, ocupando um cargo público efetivo.

Já se sedimentou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que "
a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017).

Ainda nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ não reconhece o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas oferecidas no edital, ainda que para cargos criados por lei superveniente ou que venham a surgir em decorrência de vacância durante a validade do certame.
2. A paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.
Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RMS: 48331 PI 2015/0110345-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2016)

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. CONCURSO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. MOMENTO DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARA NEGAR A SEGURANÇA REQUERIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
(2535474, 2535474, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-07)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. (EDITAL N.º 001/2014). CARGO DE ENFERMEIRO. CLASSIFICAÇÃO DA APELANTE NO CADASTRO DE RESERVA. SEGURANÇA DENEGADA. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VAGAS PARA O CARGO PLEITEADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DA CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE TEMPORÁRIOS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS OCORRIDAS APÓS A EXPIRAÇÃO DE VALIDADE DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. A apelante participou do Concurso Público da Prefeitura de Tucuruí (Edital n.º 001/2014), que ofertou 07 (sete) vagas para o cargo de Enfermeiro (Núm. 1535571, Pág. 11), sendo aprovada na 45ª colocação, ou seja, em cadastro de reserva (Núm. 1535572, Pág. 14). 2. Por ter sido aprovada fora do número de vagas ofertadas, a apelante não possui direito subjetivo à nomeação, mas tão somente, mera expectativa de direito, consoante hodierno entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099).

3. Ao impetrar a ação, a Apelante não trouxe qualquer prova acerca da alegada preterição ao cargo de enfermeiro para o qual foi aprovada fora do número de vagas, limitando-se a afirmar que de acordo com consulta realizada no portal da transparência, constatou a existência de servidores temporários ocupando o referido cargo 4. Ausência de comprovação da existência de cargos efetivos vagos para a especialidade pleiteada pela Apelante, bem como, não há demonstração inequívoca de que os servidores temporários foram contratados durante a validade do concurso público expirada em 16.12.2016. 5. Portanto, inexistindo prova pré-constituída capaz de demonstrar o suposto Direito Líquido e Certo da apelante à nomeação, a manutenção da sentença é medida que se impõe, eis que não cabe dilação probatória na ação mandamental. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Na esteira do parecer ministerial, apelação conhecida e não provida à unanimidade. (...) (2538111, 2538111, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-19)

Assim, entendo que o caso em comento não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas pelo entendimento da Suprema Corte, considerando que a autora foi aprovada na 14ª colocação, enquanto que o cargo para o qual concorreu oferecia apenas 10 vagas, possuindo apenas mera expectativa de direito.

Ante o exposto, remessa necessária,
REFORMO
a sentença de 1º grau para
NEGAR A SEGURANÇA
requerida, ante a ausência de direito líquido e certo a favor da impetrante.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Condeno a impetrante em custas processuais nos termos da lei, as quais ficam suspensas em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2021